Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE PROTEÇÃO PESSOAL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, condenando-a à devolução, em dobro, dos valores cobrados após a autora formalizar pedido de cancelamento do contrato de seguro de proteção pessoal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Ofertadas as contrarrazões
3. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. A controvérsia refere-se ao prazo prescricional aplicável ao caso.
6. A análise dos fatos permite afirmar que a autora não busca o exercício de um direito na qualidade de segurada contra a seguradora, como, por exemplo, sinistro negado, cobertura recusada ou discussão acerca das cláusulas contratuais. A demanda foi ajuizada com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente após pedido de cancelamento do contrato formulado pela autora em outubro de 2021 e não acolhido pela ré, que seguiu efetuando as cobranças até dezembro de 2024.
7. Trata-se, portanto, de pretensão fundada em enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), cobrança indevida (arts. 42, parágrafo único, e 6o, VI, do CDC), e inadimplemento contratual decorrente de falha na prestação do serviço. Nessa hipótese, não se aplica o prazo prescricional ânuo, próprio das demandas em que o segurado busca indenização securitária ou cumprimento de obrigações contratuais específicas do seguro.
8. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “[...] na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. (AgInt no AREsp 2059860/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/12/2022).
9. Dessa forma, correta a sentença ao aplicar o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, limitando a restituição às parcelas pagas nos três anos que antecederam o ajuizamento da demanda, em dezembro de 2024.
10. Descabidas as alegações da recorrente quanto à regularidade da contratação do seguro, uma vez que a própria autora, desde seu relato inicial, afirma ter realizado a adesão ao referido contrato, não havendo, portanto, controvérsia quanto à sua existência. Do mesmo modo, não merece apreciação o pedido de afastamento do pagamento de danos morais por não constar tal condenação na sentença.
11. Por fim, a atualização monetária deve ser calculada com base no INPC e os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, observada a SELIC e deduzido o IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1o, do CC/02, ambos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do STJ).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.